Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que já foi expedido ofício requisitório em favor de LIBANIA LOPES CABEZON (ID: 17374880), com o respectivo destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%. Com efeito, nada a prover quanto ao requerido pelo SINDIRETA no ID: 22099685. Outrossim, consta o seguinte despacho no PCT n. 0721063-73.2020.8.07.0000: "O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (id 17374816). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 60 dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor na petição id 19420282". Nesse quadro, oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhe a cópia da decisão de ID: 22793804 e do presente despacho. Após, ao SINDIRETA, para requerer o que for de direito. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador